Tribunal: TCU
Processo: 011.491/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Recurso de Reconsideração em face de deliberação proferida em tomada de contas especial instaurada em face de indícios de sobrepreço em contratações de serviço de publicidade destinado ao enfrentamento da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 2439/2024-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial referente à contratação de serviços de publicidade destinados ao enfrentamento da Covid-19 pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre - Sesacre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.